Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-92.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
VOTO No 32674

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de reserva de margem consignável (RMC). Suposta prática abusiva decorrente da tentativa de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme autorizado

Ementa:
VOTO No 32674

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de reserva de margem consignável (RMC). Suposta prática abusiva decorrente da tentativa de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei 13.172/2015. Inocorrência. Princípio da colegialidade. Sentença reformada.

Recurso do réu provido, prejudicado o apelo do autor.